Tribunal: TJBA
Processo: 8041251-70.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041251-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DAMIAO RAMOS DE ASSIS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, BEM COMO DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO E PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM) NÍVEIS IV E V. EXTENSÃO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. NATUREZA GERAL DA VANTAGEM. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO
PROPTER LABOREM
. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra omissão atribuída ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na não extensão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), nas referências IV e V, aos proventos e pensão dos impetrantes. Pleiteiam o escalonamento da GAPM com efeitos patrimoniais retroativos à data da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a natureza jurídica da GAPM nas referências IV e V e sua eventual extensão aos inativos e pensionistas com fundamento no princípio constitucional da paridade remuneratória, considerando a prática administrativa de concessão indistinta aos servidores ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Da impugnação à assistência judiciária gratuita:
O Estado da Bahia não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do impetrante, de modo a justificar a negativa do benefício da gratuidade.
NÃO ACOLHIDA
.

4.
Da inadequação da via eleita:
A pretensão dos impetrantes não se volta à declaração de inconstitucionalidade abstrata da Lei Estadual nº 12.566/2012, mas sim ao ato omissivo da autoridade coatora que, com fundamento nessa norma, deixou de estender a vantagem a seus proventos e pensão.
REJEIÇÃO.

5.
Da decadência da impetração:
A omissão é renovada mês a mês, caracterizando obrigação de trato sucessivo.
REJEIÇÃO.

6.
MÉRITO.
A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece o caráter genérico da GAPM, inclusive nos níveis IV e V, por ter sido concedida indistintamente a todos os policiais da ativa, sem observância dos requisitos legais, tornando-se assim uma vantagem de natureza geral.

7. O servidor aposentado antes da EC nº 41/2003 faz jus à paridade remuneratória com os ativos.

8. O recebimento da GAPM em nível III pelo impetrante evidencia o cumprimento das exigências formais para a progressão.

9. Inexiste óbices legais à concessão da segurança, não se aplicando a Súmula Vinculante 37 do STF, tampouco havendo afronta ao art. 169 da CF.

10. A omissão da autoridade coatora caracteriza violação a direito líquido e certo do impetrante ao escalonamento da GAP para as referências IV e V.

11.
A correção monetária e os juros devem observar os critérios estabelecidos pela EC nº 113/2021, com atualização pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO:

12. Diante do exposto,
VOTO
no sentido de:

a)
NÃO ACOLHER
a impugnação à assistência judiciária gratuita;

b)
REJEITAR
a preliminar de inadequação da via eleita, bem como a decadência da impetração;

c)
CONHECER
da ação mandamental e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
para reconhecer o direito líquido e certo dos impetrantes, determinando à autoridade impetrada que proceda à imediata implementação da GAP na referência IV, com a consequente evolução para a referência V após o período de 12 (doze) meses, em substituição à Gratificação de Função Policial Militar – GFPM, c
om efeitos retroativos a partir da impetração, com ressalva de valores eventualmente pagos pela Administração, além de correção monetária e juros pelo índice da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

Tese de julgamento:
A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), nas referências IV e V, possui natureza genérica, sendo devida indistintamente aos policiais da ativa, razão pela qual deve ser estendida aos inativos, em observância ao princípio constitucional da paridade remuneratória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 7º, §2º e 14; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Decreto Estadual nº 6.749/1997, art. 12, II; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, MS nº 8030227-16.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, p. 06.02.2024;

TJ-BA, MS nº 8020448-42.2020.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, p. 28.02.2024;

TJ-BA, MS nº 8040833-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, p. 20.03.2024;

TJ-BA, MS nº 8056610-31.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, p. 30.09.2024;

TJ-BA, MS nº 8032583-47.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, p. 08.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8041251-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
DAMIÃO RAMOS DE ASSIS
e, na condição de autoridade impetrada o
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
a impugnação à assistência judiciária gratuita,
REJEITAR
a preliminar de inadequação da via eleita, bem como a decadência da impetração,
CONHECER
da ação mandamental e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora